Tribunal: STJ
Processo: 5000267-64.2017.4.03.6144
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2056722 - SP(2022/0015888-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: LABORATÓRIOS PFIZER LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ BECKER - SP121255
LUCIANA ROSANOVA GALHARDO - SP109717
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
FELIPE CERRUTTI BALSIMELLI - SP269799
NAYANNI ENELLY VIEIRA JORGE - DF056237
CAROLINA OLIVEIRA LOPES GARCIA - SP375966
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, § 11, DO
CPC. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração possuem âmbito de cognição restrito às hipóteses do
do Código de Processo Civil, sendo cabíveis para esclarecer obscuridade,
art. 1.022
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se
pronunciar o julgador, bem como para corrigir erro material.
2. O histórico processual demonstra que, ao final, restou mantido o desprovimento
do recurso especial da contribuinte, consolidando-se sua sucumbência nesta
instância, circunstância que atrai a incidência do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, relativo à majoração de honorários em grau recursal.
3. A omissão do acórdão quanto à majoração de honorários advocatícios devida em
razão da sucumbência recursal configura vício sanável por embargos de declaração,
cabendo a complementação do julgado para explicitar a aplicação do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração acolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56117134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: aee266ed-0275-4470-bbfe-eadb9418dd79

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: aee266ed-0275-4470-bbfe-eadb9418dd79

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2056722 - SP(2022/0015888-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: LABORATÓRIOS PFIZER LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ BECKER - SP121255
LUCIANA ROSANOVA GALHARDO - SP109717
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
FELIPE CERRUTTI BALSIMELLI - SP269799
CAROLINA OLIVEIRA LOPES GARCIA - SP375966
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, § 11, DO
CPC. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração possuem âmbito de cognição restrito às hipóteses do
do Código de Processo Civil, sendo cabíveis para esclarecer obscuridade,
art. 1.022
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se
pronunciar o julgador, bem como para corrigir erro material.
2. O histórico processual demonstra que, ao final, restou mantido o desprovimento
do recurso especial da contribuinte, consolidando-se sua sucumbência nesta
instância, circunstância que atrai a incidência do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, relativo à majoração de honorários em grau recursal.
3. A omissão do acórdão quanto à majoração de honorários advocatícios devida em
razão da sucumbência recursal configura vício sanável por embargos de declaração,
cabendo a complementação do julgado para explicitar a aplicação do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração acolhidos.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55398878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:55
Código de Controle do Documento: 6bae3fdc-92c3-4b98-9bbe-801a6c8ea0c8

Cuida-se de embargos de declaração opostos por FAZENDA NACIONAL, contra
acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento
ao agravo interno, em acórdão assim resumido (fls. 3216-3217):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. IRPJ E
CSLL. MÉTODO DO PREÇO DE REVENDA MENOS LUCRO (PRL-60).
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
SRF
No

ALEGADA
243/2002.
ILEGALIDADE POR EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR.
NÃO OCORRÊNCIA. BLISTERIZAÇÃO E EMBALAGEM. ALTERAÇÃO
NO ACABAMENTO E APRESENTAÇÃO DO PRODUTO. PROCESSO DE
INDUSTRIALIZAÇÃO. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESSA VIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A Instrução Normativa SRF no
ao detalhar a metodologia de
243/2002,
apuração do preço parâmetro pelo método PRL-60 para bens importados e
aplicados na produção, não inovou no ordenamento jurídico, mas conferiu a
necessária densidade normativa ao comando insculpido no artigo 18, inciso II,
alínea "d", item 1, da
A norma regulamentar explicitou a
Lei no 9.430/1996.
lógica econômica subjacente ao preceito legal, que visa a isolar o custo do
bem importado do valor agregado no território nacional, garantindo a eficácia
do controle de preços de transferência e a observância do princípio arm's
length.
2. A metodologia que considera a participação proporcional do bem importado
no preço de venda do produto final acabado é a que melhor atende à finalidade
da legislação de preços de transferência, qual seja, a de coibir a erosão da base
tributável e a transferência artificial de lucros, não se vislumbrando ofensa ao
princípio da legalidade (art. 97 do CTN).
3. A superveniente edição da que incorporou ao texto legal a
metodologia antes detalhada pela IN SRF no
Lei no 12.715/2012,
243/2002,
configura um aperfeiçoamento legislativo que corrobora a adequação e a
razoabilidade da sistemática normativa, não podendo ser interpretada como
prova de uma ilegalidade pretérita.
4. A industrialização é "assim considerada qualquer operação que importe na
alteração da natureza, funcionamento, utilização, acabamento ou apresentação
do produto" (
relator para acórdão Ministro Ari
EREsp n. 1.411.749/PR,
Pargendler, Primeira Seção, julgado em
DJe de
. As
11/6/2014,
18/12/2014)
etapas de acabamento e apresentação do produto agregam valor ao bem e
alteram suas características, configurando processo de industrialização, nos
termos da Lei n.o
e justificando a aplicação do PRL-60.
4.052/64
5. Essa Corte possui entendimento no sentido de que "É incabível a análise de
eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de
usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos
do da
Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento.
art. 102
(AgInt no relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma,
julgado em
DJEN de
.
AREsp n. 2.572.786/GO,
14/5/2025,
20/5/2025)
6. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA55398878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:55
Código de Controle do Documento: 6bae3fdc-92c3-4b98-9bbe-801a6c8ea0c8

Em suas razões, a embargante afirma que o feito foi marcado por sucessivas
decisões que tornaram sem efeito os julgados anteriores, de modo que não estaria claro se
permanece válida a majoração anteriormente fixada ou se houve omissão quanto à nova
majoração após o desprovimento definitivo do recurso da contribuinte.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para o reconhecimento do vício e a
determinação da majoração dos honorários advocatícios fixados na instância ordinária, na forma
do
§ 11, do CPC.
art. 85,
A impugnação ao recurso foi apresentada às fls. 3271-3273.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do
do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
art. 1.022
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
No caso, a sentença condenou a parte autora, Laboratórios Pfizer Ltda., ao
pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados no percentual mínimo legal sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do
§§ 2o, 3o, 4o, III, e 5o do Código de Processo Civil (fl.
art. 85,
1653).
Em grau de apelação, o Tribunal Regional Federal da 3a Região negou
provimento à apelação da empresa e determinou a majoração dos honorários advocatícios em
razão da sucumbência recursal. A Corte registrou que são devidos honorários na instância
recursal, em acréscimo aos fixados na origem, observados os critérios do artigo 85, §§ 2o a 6o e
11, CPC - especialmente grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e
importância da causa e tempo exigido de atuação nesta fase do processo (fl. 1942).
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial da contribuinte, em
um primeiro momento, não foi conhecido (fls. 2640-2649).
Posteriormente, após a oposição de embargos de declaração pela Fazenda
Nacional, a verba honorária foi majorada, com fundamento no
§ 11, do CPC. Na ocasião,
art. 85,
consignou-se que o tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários anteriormente
fixados, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, sem ultrapassar os limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o do referido artigo. Assim, os embargos foram acolhidos para
majorar em 10% os honorários sucumbenciais já fixados na origem (fl. 2692).
Em seguida, foi interposto agravo interno, que levou à reconsideração da decisão
monocrática e à nova apreciação do agravo em recurso especial, resultando no conhecimento do
recurso e no provimento do apelo especial da empresa (fls. 2717-2725).
Documento eletrônico VDA55398878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:55
Código de Controle do Documento: 6bae3fdc-92c3-4b98-9bbe-801a6c8ea0c8

Posteriormente, em agravo interno apresentado pela Fazenda Nacional, o relator
reconsiderou novamente o entendimento anteriormente adotado e passou a negar provimento ao
recurso especial (fls. 2878-2884). Essa decisão foi mantida em embargos de declaração e, na
sequência, confirmada por acórdão da Segunda Turma, atualmente impugnado por esses novos
embargos de declaração.
Nesse itinerário processual verifica-se que, ao final, restou mantido o
desprovimento do recurso especial da contribuinte, consolidando-se a sucumbência da parte
recorrente nesta instância extraordinária.
O artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, prevê que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor. (...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento.

Assim, tendo havido efetiva atuação da parte vencedora nesta fase processual e
estando configurado o desprovimento do recurso especial, impõe-se a majoração da verba
honorária, nos termos da legislação de regência.
Razão assiste, pois, à embargante, devendo constar na decisão proferida por esta
Corte a majoração dos honorários advocatícios.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração e dou-lhes provimento para
determinar a majoração dos honorários advocatícios fixados previamente pelas instâncias de
origem, no importe de 10% sobre o valor já arbitrado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55398878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:55
Código de Controle do Documento: 6bae3fdc-92c3-4b98-9bbe-801a6c8ea0c8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.056.722 / SP
Número Registro: 2022/0015888-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
16561000127200798 16561000185200711 50002676420174036144 50024801120184030000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LABORATÓRIOS PFIZER LTDA
ADVOGADOS : RICARDO LUIZ BECKER - SP121255
LUCIANA ROSANOVA GALHARDO - SP109717
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
FELIPE CERRUTTI BALSIMELLI - SP269799
NAYANNI ENELLY VIEIRA JORGE - DF056237
CAROLINA OLIVEIRA LOPES GARCIA - SP375966
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : LABORATÓRIOS PFIZER LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ BECKER - SP121255
LUCIANA ROSANOVA GALHARDO - SP109717
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
Documento eletrônico VDA56077188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:56
Código de Controle do Documento: 1a63ee5f-46c3-431d-af4d-89b4ba1cdf40

FELIPE CERRUTTI BALSIMELLI - SP269799
NAYANNI ENELLY VIEIRA JORGE - DF056237
CAROLINA OLIVEIRA LOPES GARCIA - SP375966
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:56
Código de Controle do Documento: 1a63ee5f-46c3-431d-af4d-89b4ba1cdf40